Tribunal: TJMT
Processo: 1024334-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024334-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 460.912.201-44 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
ENTREGA DE
UNIDADES IMOBILIÁRIAS
.
APLICAÇÃO DO
PRAZO DECENAL
PREVISTO NO
ART.205 DO
CC
.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA
.

DEVERES
PECUNIÁRI
O
S DE TRATO SUCESSIVO.
INCIDÊNCIA DO

ART. 206, §3º, II, DO
CC
.
TERMO INICIAL
A PARTIR DO VENCIMENTO
DE CADA PARCELA
.
PERDAS E DANOS DECORRENTES
DO
INADIMPLEMENTO
D
O ACORDO
.
PRESCRIÇÃO DECENAL
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária ajuizada para o cumprimento de obrigação contratual
c/c
perdas e danos, acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição. O agravante sustenta que todas as pretensões estariam alcançadas pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, considerando o vencimento final da obrigação contratual em
31-12-2016
e o ajuizamento da demanda apenas em 2022.

II. Questão em discussão

Verificar
se a obrigação de entrega de imóveis configura dívida líquida ou obrigação de fazer e dar, sujeita à prescrição decenal do art. 205 do CC/2002
, be
m como se

no caso
das prestações
de trato sucessivo, a prescrição incide sobre cada parcela ou a partir do vencimento da última obrigação
e
se a pretensão acessória de perdas e danos está igualmente prescrita, por depender da obrigação principal.

III. Razões de decidir

A obrigação de construir e entregar os imóveis configura obrigação de fazer, seguida de dar, sendo inaplicável a prescrição quinquenal. Aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002
.

As obrigações de trato sucessivo, como pagamentos mensais e anuais, submetem-se à regra de prescrição parcelada, com termo inicial a partir do vencimento de cada prestação
.

A pretensão de perdas e danos, decorrente do inadimplemento contratual, também se sujeita ao prazo prescricional decenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de cumprimento de obrigação de fazer e de dar bens imóveis, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição incide sobre cada parcela, contada individualmente do vencimento respectivo.

As pretensões de perdas e danos fundadas em inadimplemento contratual submetem-se ao prazo geral de prescrição de dez anos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de dec
isão da 2
ª Vara Cível da
C
omarca de Primavera do Leste
que, em Ação
O
rdinária de
C
umprimento de
O
brigação
C
ontratual c/c
P
erdas e
D
anos
n.
1008612-44.2022.8.11.0037
,
acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição
.

O agravante alega que
a obrigação de entrega dos 8 apartamentos constitui dívida líquida sujeita ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, e não ao prazo decenal
.

Sustenta que
a decisão agravada adotou concepção ultrapassada que limita a liquidez às prestações pecuniárias, desconsiderando a evolução doutrinária e jurisprudencial que reconhece a liquidez de obrigações com objeto determinado
.

Afirma que
o termo inicial do prazo prescricional para as obrigações de trato sucessivo (pagamentos mensais e anuais) deve ser contado a partir do vencimento da última parcela da dívida (
31-12-2016
), e não individualmente para cada prestação
.

Argumenta que
as perdas e danos acessórias também estariam alcançadas pela prescrição, por serem acessórias às obrigações principais prescritas.

Requer que seja
“acolhida integralmente
a prejudicial de mérito da prescrição quanto à obrigação de entrega dos 8 apartamentos e, portanto,
aplicado
o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil,
declarando
a prescrição consumada da referida pretensão uma vez que transcorridos mais de 6 anos entre o vencimento (2016) e o ajuizamento (2022), operou-se a prescrição quinquenal de forma definitiva
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
302574394
)
.

Na Contraminuta (Id.

308831355
), a agravada
menciona
que
o
a
gravante praticou ato incompatível com a prescrição
ao requerer, em
21-10-2021
, a lavratura de
"Escritura Pública de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens",
o que configuraria renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil
.

Aduz que
a obrigação de entregar os apartamentos não se confunde com dívida líquida, tratando-se de obrigação de fazer/entregar coisa, sujeita ao prazo decenal
.

Defende que
o marco inicial do prazo prescricional para as prestações de trato sucessivo foi corretamente fixado pelo juízo a quo, renovando-se a cada vencimento
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição
.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável às obrigações assumidas no “Instrumento Particular de Separação Consensual e Partilha Amigável”, firmado com a agravada em
31-11-2012
, é de cinco anos.

Afirma que o termo inicial da prescrição referente às obrigações de trato sucessivo
,
pagamentos mensais e anuais
,
deve ser fixado com base no vencimento da última parcela da dívida (
31-12-2016
), e não computado separadamente para cada prestação.

Consta dos autos que as partes celebraram, em
30-11-2012
, o referido instrumento contratual, pelo qual o agravante comprometeu-se a cumprir

as seguintes obrigações
(Id.

301427384
)
:

No caso em análise, a obrigação assumida consiste na construção e posterior entrega de oito unidades residenciais com características específicas, localizadas no loteamento Riva, em Primavera do Leste/MT. Trata-se de obrigação de fazer (edificar),
seguida de obrigação de dar (transferência dos imóveis), não se caracterizando como mera dívida pecuniária.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer
,
como nos casos de construção e entrega de bens imóveis, incide o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do
CC
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PROTEÇÃO EM BENEFÍCIO DO
CÔNJUGE.
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É inaplicável ao caso a norma do
art.
206, § 5º, I, do Código Civil, tendo em vista que a presente execução não tem por objeto a cobrança de dívida líquida e certa, mas o adimplemento de obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento
contratual.
Hipótese em que houve interrupção do prazo de prescrição com o ajuizamento de anterior ação de adjudicação compulsória. 3. A necessidade de outorga uxória tem a finalidade de proteção da meação do cônjuge em atos de alienação, e não de aumento de patrimônio. Assim, é possível ao cônjuge varão ajuizar execução de obrigação de fazer, consistente na obrigação de transferência de imóvel por outrem, sem a outorga
uxória.
4. Agravo
interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1771680 PR 2018/0258522-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023
– sem grifos no original
)
.

P
ortanto, mostra-se correta a aplicação do prazo decenal à obrigação de entrega das unidades residenciais.

Quanto às obrigações de pagamento mensal (R$5.000,00) e anual (R$60.000,00 ou o equivalente a 1.263 sacas de soja), o juízo de origem aplicou o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, II, do
CC
, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas antes de
28-10-2019
, ou seja, três anos antes da propositura da demanda.

O agravante sustenta que a prescrição deveria iniciar-se em
21-12-2016
, data de vencimento da última obrigação, e não de forma fracionada.

Entretanto, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como os pagamentos estipulados no acordo, a prescrição incide sobre cada parcela isoladamente, contada a partir de seu vencimento individual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA DE TRANSIÇÃO.
(...).

4.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, podem incidir, no contexto da mesma relação jurídica, dois prazos prescricionais diferentes - CC/1916 e CC/2002 - a serem contados a partir de dois marcos temporais diferentes - data da entrada em vigor do CC/2002 e data do vencimento de cada prestação -, a depender do momento em que nasce cada pretensão, isoladamente considerada, tendo como referência a vigência do CC/2002.
(...).

(STJ - REsp: 2001617 PR
2022/0139061-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010994320238110052,

Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024
– sem grifos no original
)
.

Dessa forma, é correta a fixação do termo inicial da prescrição a partir do vencimento de cada obrigação.

No que tange às perdas e danos supostamente atingidos pela prescrição, por se
tratar
de pretensões derivadas do inadimplemento contratual, aplica-se também o prazo decenal previsto no art. 205 do
CC
.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA.
AUSÊNCIA.
1.
(...)
. 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de
insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três
anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele
causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos.

(STJ -
EREsp
: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025